Tribunal: TJES
Processo: 0034956-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034956-44.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA
APELADO: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0034956-44.2018.8.08.0024

APELANTE:
IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA-EPP

APELADOS:
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme narrado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA-EPP

em face da r. sentença de fls. 136/142, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito
ajuizada em face
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na vestibular, com julgamento do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando

a vigência do contrato discutido nos autos até o último dia do mês de maio/2018 e, de consequência, exigível o débito existente até a referida data.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC, além das custas e despesas processuais.

Oficie-se o SERASA da presente decisão, e desde já determino que o nome da autora deverá ser reinscrito no cadastro de inadimplentes em razão do referido débito
.”

Em suas razões, às fls. 153/162, a apelante
IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA
, alega, em síntese, que:
a)
a r. sentença é passível de anulação, por supostamente não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos pelo autor;
b)
a empresa apelada possuiria inequívoco conhecimento do distrato, vez que teria reconhecido a data de 22.09.17 como data de cancelamento, conforme
e-mail
acostado às fls. 19; e
c)
as cobranças realizadas pela apelada após a data do envio da primeira notificação (22.09.2017), configuraria novação do contrato.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, às fls. 167/178, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Primeiramente, a fim de melhor esclarecer os fatos, faço breve resumo do feito.

A autora firmou, junto à empresa ré, contrato de prestação de serviço de manutenção de equipamento tomográfico, e alega que em
22.09.17
notificou a requerida a respeito de sua vontade de resilir o contrato unilateralmente, nos termos da cláusula 11ª do referido instrumento.

No entanto, a empresa requerida não procedeu com os trâmites necessários à resilição, razão pela qual a requerente enviou outra notificação, em
04.05.2018
.

Concomitantemente às tratativas quanto à resilição contratual, a requerente continuou sendo cobrada por débitos referentes a período posterior ao envio da primeira notificação, razão pela qual seu nome foi inscrito no SERASA em 04/06/2018, em decorrência de débito no valor de R$ 25.921,11, oriundo do contrato nº 1113.010245/2014.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a autora, em síntese:
a)
a concessão de tutela provisória de urgência para determinar à parte demandada que retire nome e CNPJ da autora como devedora de seu banco de dados de restrição ao crédito;
b)
a confirmação da tutela provisória para julgar procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica válida entre as partes a partir do recebimento da notificação de rescisão do contrato, bem como para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na retirada dos registros no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
c)
a inversão do ônus da prova.

Decisão às fls. 49/51 deferiu a tutela de urgência postulada, determinando expedição de ofício ao SERASA para retirar a inscrição em nome da autora.

Em sede de contestação, a requerida aduziu que:
a)
não se trata de relação de consumo, razão pela qual não se aplicaria a inversão do ônus da prova ao presente feito; e
b)
a primeira notificação enviada seria inócua, por conter o número do contrato equivocado, e por ter sido enviada para endereço diverso do constante em contrato, e, por isso, os débitos anteriores a abril de 2018 (data da segunda notificação) seriam devidos.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pleitos autorais, reconhecendo a vigência do contrato até maio de 2018, sob o fundamento de que apenas a segunda notificação, emitida em abril de 2018, teria sido válida, e, nos termos da cláusula 11ª do instrumento pactuado entre as partes, “
a rescisão ocorrerá no último dia útil do mês seguinte ao do recebimento de tal notificação
”.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que não prospera a arguição preliminar da apelante de que a r. sentença teria incorrido em vício por ausência de fundamentação, por supostamente ter deixado de apreciar outros argumentos deduzidos no processo.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juiz não está adstrito a se manifestar em relação a toda argumentação trazida ao processo, apenas aos pontos suficientes a infirmar seu convencimento.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. PNPDEC. LEI Nº 12.608/2012. DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTEVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPICIONALIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação:
Não é nula a sentença que se funda em fundamentos outros que não aqueles alegados pela parte, sobretudo quando alcançada conclusão resolutória da lide, embasada em provas cujo convencimento levou a análise de questões de fato e de direito com prolação de sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial. Ressalte-se que cabe ao órgão julgador enfrentar a questão posta em juízo, sendo desnecessário pronunciamento expresso acerca dos dispositivos apontados pelas partes. Ademais, a fundamentação constante da decisão embargada é suficiente para dar-lhe embasamento, e o órgão julgador não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos da parte, podendo deixar de analisar alguns quando a apreciação dos demais der ensejo à formação do seu convencimento
. (...) (TJES; APL-RN 0031026-53.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/05/2022; DJES 30/05/2022)

_________________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) II.
Pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil. III. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
(...) (TJDF; APC 07023.82-57.2017.8.07.0001; Ac. 161.5474; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 08/09/2022; Publ. PJe 07/11/2022)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. I.
Ausência de fundamentação da sentença. Nulidade afastada. Fundamentação suficiente. O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente, não sendo o julgador obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente fundamentação
. (...) (TJGO; AC 5456605-68.2019.8.09.0082; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Julg. 03/11/2022; DJEGO 07/11/2022; Pág. 7851)

Tendo em vista que a fundamentação constante em sentença é suficiente, não há que se falar em
error in procedendo
.

Apreciado esse ponto, passo à análise do mérito.

Quanto à alegação da recorrente de que a empresa recorrida possuiria inequívoco conhecimento do distrato, por ter reconhecido a data de 22.09.17 como data de cancelamento, conforme documento de fl. 19, entendo encontrar respaldo.

Conforme se depreende do
e-mail
acostado pela apelante à fl. 19, a empresa apelada demonstra que tinha ciência da primeira notificação emitida (22.09.2017), pois encaminha termo de distrato considerando a data de cancelamento como setembro de 2017.

Além disso, a alegação da apelada de que a primeira notificação enviada conteria numeração equivocada de identificação do contrato não é causa suficiente a prejudicar a resilição, tendo em vista que as partes litigantes tinham firmado entre si apenas um instrumento, não deixando margem para dúvida de que a comunicação de resilição referia-se ao pacto de prestação de serviço de manutenção de equipamento tomográfico.

O fato de que a notificação foi enviada para endereço diverso do previsto em contrato também não se mostra prejudicial, vez que a empresa apelada possui filial no endereço de Barueri, informado na referida notificação, conforme se observa no item 2.2 de seu Contrato Social (fl. 79).

Nesse sentido, prescreve o art. 473 do Código Civil que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

No caso em apreço, a resilição unilateral tem permissão prevista contratualmente (cláusula 11ª), e
a primeira notificação foi realizada e recebida pela apelada, vez que a mesma faz menção à notificação enviada em setembro de 2017.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria leciona que a resilição passa a produzir efeitos a partir da data em que uma parte contratante exprime, através de notificação, sua intenção em resilir o pacto, e a outra parte toma ciência do fato. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. VÍCIOS CONTRATUAIS. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE (...) 2.
Prescreve o artigo 473 do Código Civil que a resilição unilateral, nos casos em que a Lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Havendo prova do encaminhamento de notificação à agravada por meio eletrônico tendo esta respondido e revelando ciência inequívoca do desejo da contratante em desfazer o negócio perpetrado, não se vislumbra óbice à suspensão do pagamento das parcelas vincendas
. 3. Deu-se provimento ao recurso. (TJDF; AGI 07290.62-43.2021.8.07.0000; Ac. 139.4784; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 26/01/2022; Publ. PJe 11/02/2022)

_____________________________

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E PERDAS E DANOS" E RECONVENÇÃO. SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E RECONVENCIONAL. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO. (...)
Parcelas inadimplidas devidas até a data da notificação extrajudicial, por ser o momento em que a resilição passa a produzir efeitos. Contrato que se manteve hígido até a ciência da vendedora sobre a intenção do comprador em desfazer o negócio.
Sentença mantida. 3. Ônus de sucumbência. Inversão ou redistribuição. Teses afastadas. Parcial procedência dos pedidos iniciais da ação e da reconvenção. Ônus corretamente distribuídos na sentença. Manutenção. 4. Honorários advocatícios recursais. Incidência. Não provimento do recurso que enseja a majoração da verba honorária sucumbencial (CPC, art. 85, § 11). Apelação conhecida, em parte, e, na parte conhecida, não provida. (TJPR; ApCiv 0010115-31.2017.8.16.0045; Arapongas; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. João Antônio De Marchi; Julg. 12/04/2021; DJPR 12/04/2021)

No caso em comento, verifica-se que os equívocos presentes na notificação extrajudicial, enviada pela apelante em 22.09.2017 à apelada, não impediram que ela tomasse ciência do desejo da autora de cessar a contratação.

Por essa razão, sendo válida a primeira notificação emitida pela apelante (22.09.2017), nos termos da cláusula 11ª do instrumento pactuado entre os litigantes,
deve ser considerado como data da rescisão o dia 31.10.2017, último dia útil do mês seguinte ao do recebimento de tal comunicado
.

Firme nessas considerações
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida em primeiro grau, julgando procedentes os pleitos autorais,

para declarar a vigência do contrato discutido nos autos até o último dia do mês de outubro de 2017 e, consequentemente, reconhecer a inexigibilidade de débito existente até a referida data
, confirmando, por fim, a decisão interlocutória (fls. 49/51) a qual deferiu a tutela de urgência postulada,
determinando a retirada do nome da empresa apelante do cadastro de inadimplentes (SERASA)
.

Em razão do julgamento, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais majoro em 11% (onze por cento) sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0034956-44.2018.8.08.0024

APELANTE:
IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA-EPP

APELADA:
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – RESILIÇÃO CONTRATUAL – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EFEITOS DA RESILIÇÃO A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não prospera a arguição preliminar da apelante de que a r. sentença teria incorrido em vício por ausência de fundamentação.

O juiz não está adstrito a se manifestar em relação a toda argumentação trazida ao processo, apenas aos pontos suficientes a infirmar seu convencimento.

A empresa apelada demonstra que tinha ciência da primeira notificação emitida (22.09.2017), pois encaminha termo de distrato considerando a data de cancelamento como setembro de 2017.

A alegação da apelada de que a primeira notificação enviada conteria numeração equivocada de identificação do contrato não é causa suficiente a prejudicar a resilição, tendo em vista que as partes litigantes tinham firmado entre si apenas um instrumento.

O fato de que a notificação foi enviada para endereço diverso do previsto em contrato também não se mostra prejudicial, vez que a empresa apelada possui filial no endereço informado na referida notificação.

O art. 473 do Código Civil que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

A jurisprudência pátria leciona que a resilição passa a produzir efeitos a partir da data em que uma parte contratante exprime, através de notificação, sua intenção em resilir o pacto, e a outra parte toma ciência do fato.

Sendo válida a primeira notificação emitida pela apelante (22.09.2017), nos termos da cláusula 11ª do instrumento pactuado entre os litigantes, deve ser considerado como data da rescisão o dia 31.10.2017, último dia útil do mês seguinte ao do recebimento de tal comunicado.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso para dar-lhe provimento.